Tribunal: STF
Processo: HC 137424
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo na via direta a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. A problemática referente à percentagem da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, de regra, ilegalidade.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. Fixada a pena-base prevista para o tipo no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, cumpre observar o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. Ante a pena final acima do limite de 4 anos previsto no artigo 44 do Código Penal, incabível é a substituição da sanção privativa da liberdade pela restritiva de direitos.